Tribunal: TJDFT
Processo: 0702940-85.2025.8.07.0021
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA NÃO CUMPRIDA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença proferida em ação de alimentos, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito em razão do não cumprimento da determinação de emenda à inicial. O apelante alega que o descumprimento decorreu de dificuldades práticas e que, em atenção aos princípios da primazia da decisão de mérito, cooperação e instrumentalidade das formas, deveria ser concedida nova oportunidade para regularização. O Ministério Público alegou nulidade porque não foi intimado no primeiro grau.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a preliminar de nulidade processual por ausência de intimação do Ministério Público; e (ii) verificar a regularidade do indeferimento da petição inicial em razão do não cumprimento da ordem de emenda no prazo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de intimação do Ministério Público não acarreta nulidade do ato processual quando não demonstrado prejuízo concreto à parte. A sentença terminativa não impede a propositura de nova ação, o que afasta o prejuízo ao interesse do alimentando.
4. O descumprimento da ordem de emenda à inicial para preenchimento dos pressupostos processuais, no prazo legal, acarreta o indeferimento da petição, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. A ausência de informações indispensáveis, como a regularização da representação processual, a comprovação de residência para fixação da competência e a correção do valor da causa, impede o recebimento da inicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: 1. A ausência de intimação do Ministério Público em fase inicial do processo não gera nulidade se não houver demonstração de prejuízo efetivo, em aplicação do princípio pas de nullité sans grief; 2. O indeferimento da petição inicial é medida impositiva quando a parte, intimada para emendá-la, deixa de cumprir a diligência no prazo legal, especialmente se os vícios apontados se referem a pressupostos processuais.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 53, inc. II; 178, inc. II; 179; 282, § 1o; 292, inc. III; 319; 320; 321, parágrafo único; 330, inc. IV; 485, inc. I. Lei no 5.478/1968, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1144734, 0715417-78.2017.8.07.0003, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, publicado no DJe: 16/01/2019; Acórdão 1202525, 0702799-33.2019.8.07.0003, Rel. Des. Esdras Neves, publicado no DJe: 01/10/2019.